Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012821-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIUMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), DIRCEU VICENTE OTTONELLI - CPF: 469.823.610-04 (AGRAVANTE), TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.874.043/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012821-70.2022.8.11.0000 – Querência

Agravante:

Dirceu Vicente Ottonelli

Agravada:
Trimaq Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE TITULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012821-70.2022.8.11.0000 – Querência

Agravante:
Dirceu Vicente Ottonelli

Agravada:
Trimaq Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Dirceu Vicente Ottonelli
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos do pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente que move contra a Trimaq Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de sustar os efeitos do protesto realizado em nome do requerente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória.

Inconformado, o agravante sustenta que está em débito com apenas uma parcela da máquina adquirida, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contudo, já gastou aproximadamente o mesmo valor devido em seu conserto, vez que foi vendida com vício oculto que impediu o seu uso, motivo pelo qual sustou o cheque para realizar o pagamento
.
Segue sustentando, que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, pois, a máquina apresentou defeito no mesmo dia em que foi adquirida, não possuindo ainda, qualquer restrição em seu nome, devendo ser deferida a medida antecipatória. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão está lhe causando prejuízo, tendo em vista que afeta seu crédito, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 134086651).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 145960655).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012821-70.2022.8.11.0000 – Querência

Agravante:
Dirceu Vicente Ottonelli

Agravada:
Trimaq Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dirceu Vicente Ottonelli ajuizou pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente em desfavor de Trimaq Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas, aduzindo que adquiriu uma máquina pá carregadeira junto a empresa requerida, pelo montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas mensais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, através de cheques de sua titularidade, tendo realizado o pagamento de 02 (duas) parcelas, contudo, a referida máquina passou a apresentar problemas, ante a existência de vício oculto, gerando gastos de R$ 39.485,35 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sobre o qual a requerida não quis se responsabilizar, de modo que sustou o pagamento do último cheque, fazendo que a mesma efetivasse o protesto da aludida cártula, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de sustar os efeitos do protesto realizado em nome do requerente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 133616158).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que está em débito com apenas uma parcela da máquina adquirida, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contudo, já gastou aproximadamente o mesmo valor devido em seu conserto, vez que foi vendida com vício oculto que impediu o seu uso, motivo pelo qual sustou o cheque para realizar o pagamento
.

Segue sustentando, que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, pois, a máquina apresentou defeito no mesmo dia em que foi adquirida, não possuindo ainda, qualquer restrição em seu nome, devendo ser deferida a medida antecipatória.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão está lhe causando prejuízo, tendo em vista que afeta seu crédito, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, o vício oculto supostamente existente na máquina adquirida junto a empresa agravada, precipuamente ante o fato de que o próprio recorrente admite que se trata de equipamento antigo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Na espécie, a parte autora alega que o bem adquirido em 03/02/2022 apresenta defeitos e que já teve de desembolsar aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com o conserto da máquina, o que justificaria a sustação do protesto pela falta de pagamento da parcela restante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

De toda sorte, a alegação de que o protesto, nessa situação, é indevido é matéria fática afeta ao mérito da ação, dependente de dilação probatória, devendo ser oportunizado à parte ré (eis que sequer foi citada) o exercício do contraditório efetivo
.

Destaco, ainda, que
este Juízo já deferiu em diversas ocasiões sustação de protesto em processos envolvendo relações jurídicas de aquisição de bens ou prestação de serviços
,
em sede liminar
, todavia,
ao se evoluir à fase de instrução e julgamento não raras vezes as alegações não se confirmaram
, o que motivou a este Juízo ser mais rígido na análise de tais pedidos de tutela de urgência (sustação de protesto em sede liminar),
para evitar esse tipo de situação abusiva à parte mais prejudicada na relação jurídica
.”
(id. 133616158 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Dessa forma, a suspensão do protesto de título representa restrição ao direito do credor, exigindo prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022